Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.
3. Os precedentes a que se refere o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC, não se aplicando, portanto, a todo e qualquer entendimento jurisprudencial.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento ao recurso.